Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALUNO-APRENDIZ. CONCLUSÃO DO 2o GRAU. CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO. TEMPO DE TRABALHO COMO APRENDIZ. EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. SÚMULA 96 DO TCU. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS. PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇO E RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA AINDA QUE INDIRETA. NÃO COMPROVAÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO. DECISÃO 2.530/2020 DO TCDF. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência, é possível a contagem de tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissionalizante para efeitos previdenciários, desde que comprovada a prestação da atividade laborativa e a retribuição pecuniária à conta do orçamento da União, conforme determina o teor da Súmula 96 do TCU, o que, no caso dos autos, não restou comprovado.
2. A Decisão 2.530/2020 do TCDF, que alterou o posicionamento anterior daquela Corte de Contas, e orientou a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a não permitir que suas unidades de ensino emitam certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz, sem observância dos requisitos previstos na Decisão 2.125/2019, encontra-se amparada no poder de autotutela da Administração Pública (art. 53 da Lei 9.784/1999).
3. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas. Segurança denegada.